Tribunal: TJPA
Processo: 0028767-37.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0028767-37.2012.8.14.0301
APELANTE: DELSON MARIO RIBEIRO MIRANDA, HAROLDO DA SILVA MONTEIRO, WILLIAMS DE OLIVEIRA DIAS, JOSE EUGENIO SILVA, RAIMUNDO CARLOS SANTOS, JOAO PAULO NASCIMENTO BRITO, CARLOS ALBERTO RUFINO DE SOUZA, DENYS MODESTO DE ALMEIDA, OSINALDO DOS SANTOS MONTEIRO, ANTONIO CARLOS LIMA E SILVA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES MILITARES INATIVOS. PRELIMINAR NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 13º DA LEI 12.016/09. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA AO DIREITO RECLAMADO. PREJUDICIAL REJEITADA. DO MÉRITO. ABONO CRIADO PELO DECRETO 2.219/1997, 2.836/1998. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTEGRALIDADE E PARIDADE. INATIVIDADE ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. MANUTENÇÃO DO GRAU HIERÁRQUICO DA ATIVIDADE. DIREITO CONFIGURADO APENAS ÀQUELES QUE PASSARAM PARA A INATIVIDADE ANTES DO ADVENTO DA EC 41/2003. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INTEGRALIDADE E PARIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA CONSOLIDADA SOBRE O TEMA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1 – Trata-se de Mandado de Segurança em que se pleiteia a incorporação do abono salarial aos proventos dos militares da reserva, ante a omissão da administração pública em adimplir as parcelas tal como se faz perante os militares da ativa.

2 – Preliminar de nulidade processual. Inobservância do art. 13º da Lei 12.016/09.
In casu
,
não houve comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que a entidade autárquica logrou êxito em recorrer tempestivamente da sentença, como se percebe mediante a interposição da presente apelação adesiva, revelando, portanto, que teve ciência do
decisum
, tendo a oportunidade não só de alegar a nulidade em comento, bem como atacar o mérito da demanda, o que demonstra ausência de prejuízo.

3 – Preliminar de ilegitimidade passiva. O IGEPREV, cuja natureza jurídica corresponde a uma Autarquia previdenciária criada justamente para administrar os proventos dos servidores inativos do Estado do Pará, dotada de personalidade jurídica e patrimônio próprio, não se pode cogitar sua ilegitimidade passiva, tampouco da necessidade de o Estado do Pará compor a lide.

4 – Prejudicial de decadência. Ao deixar de incorporar gratificações/vantagens aos proventos dos militares sem que tal ato represente negativa expressa dos direitos dos impetrantes, resta configurada a conduta omissiva por parte da administração pública. Dessa forma, a ausência de pagamento da parcela remuneratória renova-se mês a mês, descaracterizando, então, o prazo decadencial.

5 – É entendimento pacífico que o abono salarial, instituído pelos Decretos 2219/97, 2836/98 e 2837/98, possui natureza transitória, não havendo se falar em incorporação aos proventos, ressalvando-se os casos dos policiais militares que passaram para a inatividade antes da EC nº 41/2003.

4 – Recursos conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento às apelações interpostas, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores, Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Eva do Amaral Coelho .

Belém, 22 de junho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de 02 (dois)
Recursos de Apelação
interpostos por
OSINALDO DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS
e pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
contra sentença da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital que concedeu parcialmente a segurança, determinando à autarquia que procedesse à incorporação do abono salarial tão somente aos impetrantes que passaram para a inatividade antes do advento da EC 41/2003.

Os recorrentes OSINALDO DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS aduziram em seu apelo (ID 1595967) que, apesar de sua passagem para a reserva remunerada ter se concretizado após a publicação da EC 41/2003, os Decretos Estaduais nº 2.209/97 e 2.836/98 garante a incorporação do abono em seus proventos. Para tanto, afirmam, em síntese, que qualquer conclusão em sentido contrário representa em afronta ao princípio da igualdade, por não haver qualquer fundamento jurídico para que os militares da reserva não percebam o abono salarial. Ao final, pugnam pela reforma da sentença guerreada pleiteando o reconhecimento do seu direito, qual seja, a incorporação do abono salarial.

O IGEPREV apresentou contrarrazões (ID 1595969).

Em seguida, o IGEPREV interpôs apelação adesiva (ID 1595971) suscitando, preliminarmente, nulidade processual por ausência de intimação pessoal dos termos da sentença, com fulcro no disposto na Lei 12.016/2009. Ainda em sede preliminar, alegou que o pedido contido na exordial é juridicamente impossível, bem como sua ilegitimidade passiva.

Outrossim, pugnou pela improcedência do pleito, sustentando, em síntese, a configuração da decadência do
mandamus
, a inconstitucionalidade do abono salarial por estender vantagem ao militar inativo por mero Decreto, ressaltou a transitoriedade da parcela abono salarial, tendo sido concedida de forma transitória e
propter labore,
não compondo a base de cálculo da contribuição previdenciária, não sendo possível a sua incorporação. Por fim, destacou os princípios contributivo, da legalidade e da autotutela, bem assim o advento da Lei Estadual nº 6.689/2008 fazendo com que a incorporação da vantagem pessoal deixasse de ser adimplida, ante o advento da citada legislação estadual.

Os impetrantes não apresentaram contrarrazões (ID 1595975 – Pág. 4).

Instada a se manifestar na qualidade
custos legis
, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação (ID 2003226).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Ressalto que os recursos de apelação interpostos pelo IGEPREV e pelos impetrantes serão analisados em conjunto.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
das apelações.

1. PRELIMINARES

1.1 PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO PRESIDENTE DO INSTITUTO E DE INTIMAÇÃO AO REPRESENTANTE PROCESSUAL

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV alegou, em sede preliminar, a nulidade processual, eis que não houve notificação ao Presidente da Autarquia, bem assim intimação ao seu representante judicial, tal como preceitua o art. 13, da Lei nº 12.016/2009. Assim sendo, afirma o recorrente que ocorreu patente violação aos Princípios do Contraditório e Ampla Defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, de modo que não foi concedida a regular possibilidade para interposição do recurso de apelação.

Da análise do caderno probatório, verifico que, de fato, não consta comprovação de que a autarquia apelante tenha sido comunicada da concessão da ordem, tal como exige o art. 13, da Lei do Mandado de Segurança, cujo teor assim dispõe:

Art.13 – Concedido o mandado, o juiz transmitirá em ofício, por intermédio do oficial do juízo, ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento, o inteiro teor da sentença à autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada.

Posto isso, quanto ao tema das nulidades processuais, cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça possui o pacífico entendimento no sentido de que não se declara a nulidade processual quando não ocorrer efetivo prejuízo, devendo prevalecer o princípio
pas de nullité sans grief
(Pet 9.971/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 3.2.2014).

Diante disso, entendo não haver o prejuízo alegado, uma vez que a entidade autárquica logrou êxito em recorrer tempestivamente da sentença, como se percebe mediante a interposição da presente apelação adesiva, revelando, portanto, que teve ciência do
decisum
, tendo a oportunidade não só de alegar a nulidade em comento, bem como atacar o mérito da demanda, o que demonstra ausência de prejuízo.

Nesse diapasão, trago à baila a jurisprudência superior ao tratar de casos análogos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
TRATAMENTO MÉDICO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PESSOAL
DO REPRESENTANTE JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS SOB PENA DE PROTELAR INDEFINIDAMENTE A SATISFAÇÃO INTEGRAL DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE SERGIPE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cinge-se a controvérsia a eventual nulidade dos atos processuais praticados posteriormente à concessão de liminar e sentença procedente em
Mandado de Segurança
,
por ausência de intimação do representante judicial.

2. De acordo com o disposto nos arts. 7o. da Lei 1.533/1951 e 7o. da Lei 12.016/2009 a intimação da autoridade coatora para prestar informações no
Mandado de Segurança
deve ser pessoal. Contudo, conforme jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a decretação de nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, prevalecendo o principio pas de nulitté sans grief (Pet 9.971/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 3.2.2014).

3. No caso dos autos, e como bem definido pelo Tribunal de origem, não há falar em nulidade dos atos praticados que sucederam à prolação da decisão, que concedeu o writ, em razão de absoluta
ausência de prejuízo
na espécie e em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, sob pena de protelar indefinidamente a satisfação integral da prestação jurisdicional.

4. Agravo Regimental do ESTADO DE SERGIPE a que se nega provimento

(AgRg no REsp 1.372.038/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 05/10/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE PROCURADOR DA REPÚBLICA. FALTA DE COMANDO NORMATIVO. SÚMULA 284/STF E MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA UNIÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO
. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Considera-se deficiente a fundamentação quando a norma indicada como violada não contém comando suficiente para desconstituir os fundamentos do acórdão recorrido (Súmula 284/STF).

2. O Código de Processo Civil dispõe que não se pronuncia nulidade alguma se não resultar em prejuízo à parte. É o princípio pas de nullité sans grief. Se, apesar de imperfeito, o ato atingiu seu fim, sem acarretar prejuízo, não se cuida de nulidade (REsp 1.766.097/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2018, DJe 16/11/2018).

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1433311/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 26/08/2019)

Diante do exposto, ausente a demonstração de prejuízo,
rejeito
a preliminar de nulidade processual.

1.2 PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV

O IGEPREV suscita também como preliminar a sua ilegitimidade passiva, sustentando ser o Estado do Pará a parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Conforme já salientado, os impetrantes são policiais militares da reserva remunerada e a presente lide tem por objeto a incorporação do abono salarial aos seus proventos enquanto inativos.

O IGEPREV, cuja natureza jurídica corresponde a uma Autarquia previdenciária criada justamente para administrar os proventos dos servidores inativos do Estado do Pará, dotada de personalidade jurídica e patrimônio próprio, não se pode cogitar sua ilegitimidade passiva, tampouco da necessidade de o Estado do Pará compor a lide. Nesse sentido, a apelação/remessa necessária nº 0023411-97.2011.8.14.0301, Relator Des. Roberto Gonçalves de Moura, e a apelação/remessa necessária nº 0011376-35.2013.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Rejeitada
a preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV.

Quanto à tese acerca da impossibilidade jurídica do pedido, entendo que a matéria se confunde com o mérito da questão, devendo ser tratada em momento oportuno.

PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA

Passo a analisar a
prejudicial de decadência
arguida pelo IGEPREV.

Argumenta o recorrente que o mandado de segurança foi impetrado fora do prazo decadencial, isto é, após os 120 (cento e vinte) dias do ato da aposentadoria, violando, portanto, o art. 18 da Lei 1.533/51 (atual art. 23 da Lei 12.016/2009).

Ao deixar de incorporar gratificações/vantagens aos proventos dos militares sem que tal ato represente uma negativa expressa ao direito dos impetrantes, resta configurada uma conduta omissiva por parte da administração pública. Dessa forma, a ausência de pagamento da parcela remuneratória renova-se mês a mês, descaracterizando, então, o prazo decadencial.

Nesse sentido, trago à baila o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. VIÚVA DE EX-SEGURADO.
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ATO OMISSIVO CONTINUADO.
PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AGRAVO REGIMENTAL DO IPAJM DESPROVIDO.
1. Nos casos em que a Administração deixa de incorporar gratificações e/ou vantagens nos proventos de seus Servidores, quando de sua aposentadoria, esse ato configura conduta omissiva, dessa forma, fica descaracterizado o prazo decadencial, porquanto as prestações se renovam mês a mês.
Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp. 1.180.991/AM, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 28.5.2015 e AgRg no AREsp. 260.393/ES, 2T, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 5.2.2013. 2. Agravo Regimental do IPAJM desprovido. (AgRg no AREsp 422.957/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 23/05/2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA NEGATIVA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO. 1.
Os benefícios previdenciários envolvem relações de trato sucessivo e atendem necessidades de caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é imprescritível.
2.
As prestações previdenciárias tem características de direitos indisponíveis, daí porque o benefício previdenciário, em si, não prescreve, somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos exatos termos do art. 3o. do Decreto 20.910/32.
3.
É firme a orientação desta Corte Superior de que não ocorre a prescrição do fundo de direito enquanto não existir manifestação expressa da Administração negando o direito reclamado, estando prescritas apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.
Precedentes: AgRg no AREsp. 395.373/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 16.5.2014; AgRg no AREsp. 463.663/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 26.3.2014). 4.
Uma vez negado formalmente pela Administração o direito pleiteado, flui o prazo prescricional cujo termo inicial é a data do conhecimento pelo administrado do indeferimento do pedido
. Precedente: AgRg no AREsp. 749.479/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.9.2015. 5. Agravo Regimental da UNIÃO desprovido. (AgRg no REsp 1327454/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016)

Portanto, rejeito a prejudicial aduzida pelo IGEPREV.

Passo a analisar o
mérito
da demanda.

O IGEPREV suscita ainda a inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais nº 2.219/1997 e 2.837/1998 que regulam o pagamento e o aumento do abono salarial.

O pleito pela inconstitucionalidade dos Decretos
não merece guarida
, vez que o Pleno deste Tribunal de Justiça
já rejeitou incidente de inconstitucionalidade
em relação a referidos decretos, na 31ª Sessão Ordinária, realizada em 31/08/2011, nos autos da apelação nº 20103004250-5.

A controvérsia posta nestes autos resume-se a saber se os impetrantes/recorrentes, policiais militares da reserva remunerada, tem direito ao recebimento de abono salarial, previsto nos Decretos nº 2.219/1997 e 2.836/98.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento pelo caráter transitório do abono salarial, concluindo pela impossibilidade de sua incorporação aos vencimentos do servidor aposentado, conforme decidido nos Recursos Ordinários em Mandado de Segurança n.º 29.461/PA, 26.422/PA, 26.664/PA, 11.928/PA e 22.384/PA. A título de exemplificação, veja-se o julgado proferido no ROMS nº 29.461/PA:

“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DO ABONO REMUNERATÓRIO DA COMPOSIÇÃO DE SEUS PROVENTOS. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. CARÁTER TRANSITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.

1 – De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto Estadual n.º 2.219/1997,
em razão do caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria. Precedentes.

2 – Recurso Ordinário em Mandado de Segurança a que se nega seguimento.”

(grifei)

No mesmo sentido, a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça, conforme se infere dos acórdãos nº
152.380, 149.962, 147.625 e 151.723.

Entretanto, a EC nº 41/2003, que extinguiu no ordenamento jurídico pátrio o regime da integralidade e paridade, trouxe previsão de que os servidores aposentados até a data de sua publicação – em 31/12/2003 –, possuíam direito à equiparação com os proventos percebidos pelos servidores da ativa, conforme se depreende dos seguintes artigos:

Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.

(...)

§ 2º Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores públicos referidos no
capu
t, em termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já exercido
até a data de publicação desta Emenda
, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios ou nas condições da legislação vigente.

Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (grifei)

Este Tribunal de Justiça, em atenção ao princípio da segurança jurídica e aos dispositivos retrocitados da EC nº 41/2003,
pacificou o entendimento de que os servidores militares que passaram para a inatividade ainda na aplicação do art. 40 da CF/88, anteriormente à EC nº 41/2003, quando havia divergência jurisprudencial sobre a natureza jurídica do abono, mantinham o direito à incorporação.
Nesse sentido, o processo nº 2017.04209017-32, de Relatoria do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, cuja ementa se transcreve:

“APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE, DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E 2.837/98. MÉRITO. ABONO SALARIAL. MILITAR INATIVO. NATUREZA TRANSITÓRIA. POSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM ANTE A PARIDADE ENTRE OS MILITARES DA ATIVA E OS INATIVOS TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA, SE A TRANSFERÊNCIA OCORREU ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A DATA DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O SUPOSTO ATO COATOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PRONTO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA ART. 6º, § 5º, DA LEI 12.016/2009. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ART. 267, VI, DO CPC/73. RECURSO DO IGEPREV IMPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. DESCISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. Preliminares:

2.1. O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará possui personalidade jurídica própria com total gerencia sobre os proventos previdenciários sobre sua responsabilidade, além de deter autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de condenação judicial, pelo que surge descabida a chamada do Estado para compor o polo passivo da demanda.

2.2. No tocante a prejudicial de decadência, não assiste razão ao sentenciado/apelante, uma vez que em se tratando de questão relativa a trato sucessivo, a violação do direito se renova mês a mês, segundo entendimento consolidado pela súmula 85 do STJ. Nesse sentido, não há falar, igualmente, em prescrição de fundo de direito.

3. O incidente de inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais 2.219/97 e 2.837/98 suscitados pelo apelante IGEPREV não merece acolhimento, pois os instrumentos legislativos já foram objeto de análise deste Egrégio Tribunal no julgamento da Apelação nº 200930051195, ocasião em que a pressuposta inconstitucionalidade foi afastada.

4.
Em que pese o abono salarial instituídos pelos Decretos 2219/97, 2.836/98 e 2837/98 possuir natureza transitória conforme alteração de entendimento assentado por este Tribunal
,
ressalva-se, no entanto, dessa compreensão, as incorporações realizadas pelo órgão previdenciário antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003
,
bem como a possibilidade de paridade entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva anteriormente à mencionada reforma constitucional.

5. O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, daí porque o alegado direito líquido e certo deve ser demonstrado de forma peremptória.

6. Se as provas carreadas aos autos não são suficientes para demonstrar o direito líquido e certo impõe-se a denegação da segurança, nos termos do art. 6º, §5º da Lei 12.016/2009, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito de acordo com o art. 267, VI, do CPC/73.”

(2017.04209017-32, Ac.181.268, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-10-02)

Tendo o Juízo
a quo
deferido o pleito de sete dos autores e negado o pedido de seis deles,
faz-se necessário analisar as datas em que cada um dos militares da reserva passou para a inatividade, conforme os documentos presentes nestes autos.

-
RAIMUNDO CARLOS SANTOS – transferido em 07/03/1989, pela portaria nº 0413 (ID 1595901 – Pág. 25).

- DELSON MÁRIO RIBEIRO MIRANDA – transferido em 13/01/2012, pela portaria nº 520 (ID 1595902 – Pág. 25).

- OSINALDO DOS SANTOS MONTEIRO – transferido em 01/09/2010, pela portaria nº 2056 (ID 1595902 – Pág. 19).

- DENYS MODESTO DE ALMEIDA – transferido em 07/08/1996, pela portaria nº 3373 (ID 1595902 – Pág. 10).

- ANTÔNIO CARLOS LIMA E SILVA – transferido em 17/11/1997 pela portaria nº 4049 (ID 1595902 – Pág. 2).

- JOÃO PAULO NASCIMENTO BRITO – transferido em 01/03/2012 pela portaria nº 1137 (ID 1595903 – Pág. 18)

- HAROLDO DA SILVA MONTEIRO – transferido em 09/03/2012 pela portaria nº 1291 (ID 1595903 – Pág. 9).

- JOSÉ EUGÊNIO SILVA – transferido 26/01/2011 pela portaria nº 317 (ID 1595903 – Pág. 1).

- WILLIAMS DE OLIVEIRA DIAS – transferido em 15/02/2012 pela portaria nº 972 (ID 1595904 – Pág. 10).

- CARLOS ALBERTO RUFINO DE SOUZA – transferido em 02/02/2012 pela portaria nº 112 (ID 1595904 – Pág. 1).

Assim, entendo pela possibilidade de pagamento do abono salarial pleiteado nestes autos aos apelados que passaram para a inatividade em data anterior à 31/12/2003, data em que passou a viger a EC º 41/2003, exatamente como fora definido pelo juízo
a quo
.

De todo modo, o mesmo não se pode conferir aos impetrantes/recorrentes, pois, conforme minuciosamente analisado alhures, quando do ingresso para a reserva remunerada a regra da paridade havia sido extirpada de suas esferas jurídicas, nos termos da jurisprudência dominante acerca do tema.

Por fim, consigno que a jurisprudência pacífica deste Tribunal entende que o abono concedido a militar inativo deve ter como fundamento o mesmo grau hierárquico que exercia quando na ativa, de modo que a incorporação e pagamento deste valor com base em grau superior não é admitida, sobretudo se analisada a sistemática da paridade e integralidade, como se pode verificar do julgado abaixo:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO. NÃO ACOLHIDA. ABONO SALARIAL. PREVIDENCIÁRIO. ABONO. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO E PARIDADE DE ABONO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVADA PARIDADE PARA OS MILITARES TRANSFERIDOS PARA RESERVA ANTES DA EC41/2003.

1- Configurada a omissão do IGEPREV, não há o que se falar em decadência do direito para ação mandamental, pois trata-se de relação de trato sucessivo;

2- O IGEPREV, por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial, relativo a proventos previdenciários;

3- Existindo pronunciamento do Egrégio Tribunal Pleno acerca da constitucionalidade dos decretos, o incidente de inconstitucionalidade deve ser rejeitado, nos termos do art. 481, parágrafo único, do Código de Processo Civil;

4- O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar;

5-
Deve ser preservado o direito adquirido à equiparação do abono salarial em

paridade com os militares em atividade transferidos para a reserva remunerada antes da Emenda Constitucional nº 41/2003,
mantido o grau hierárquico da atividade, nos termos da Lei nº 5.681/91
;

6- Reexame Necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida; em reexame, sentença alterada parcialmente nos termos do provimento recursal.

(2018.02900615-84, 193.850, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-16, Publicado em 2018-07-31)

Ante o exposto, estou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
dos recursos de apelação.

É como voto.

Belém/PA,
22
de junho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/06/2020